Tribunal: TCU
Processo: 029.136/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11533/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de Paulo Batista Andrade, como então prefeito de Ilha de Itamaracá - PE (gestão: 2013-2016), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), durante os exercícios de 2013 a 2015, sob o valor total atualizado de R$ 65.281,55; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o arquivamento do presente processo, sem o julgamento de mérito, já que o valor do débito seria inferior ao limite de alçada fixado pela Instrução Normativa TCU no 71, de 2012, destacando que não teria sido promovida a citação do responsável, nem teriam sido identificados outros processos em tramitação no TCU com débitos imputáveis ao então prefeito, tendo o MPTCU anuído à essa proposta; Considerando que, ao regulamentar a instauração, a organização e o encaminhamento ao TCU dos processos de tomada de contas especial, a IN TCU n.o 71, de 2012, com a redação dada pela IN TCU n.o 76, de 2016, estabeleceu, em seu art. 6o, inciso I, que pode ficar dispensada a instauração da TCE, quando o valor do débito atualizado monetariamente for inferior a R$ 100.000,00; Considerando, dessa forma, que, estando o referido débito em montante inferior ao valor de alçada fixado pela IN TCU n.o 71, de 2012, com a redação dada pela IN TCU n.o 76, de 2016, o TCU pode determinar o arquivamento deste processo, nos termos do art. 93 da Lei n.o 8.443, de 1992, sem o cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para lhe ser dada a devida quitação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 143, V, "a", e 213, 235 e 237, III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em arquivar o presente processo, sem o cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor (Paulo Batista Andrade) para lhe ser dada a devida quitação, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 029.136/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Batista Andrade (CPF XXX.573.774-XX). 1.2. Entidade: Município de Ilha de Itamaracá - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao responsável, para ciência, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência e eventuais providências.